Tribunal: TJBA
Processo: 8007931-85.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007931-85.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM MADRID Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JÚNIOR, OSMAR ABREU SANTOS APELADOS: LUCIANO HASIMOTO MALHEIRO e outros Advogado(s): DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE, DIEGO GUILHERME LOPES RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. USO IRREGULAR DE QUADRA POLIESPORTIVA. PRODUÇÃO DE RUÍDOS EXCESSIVOS E PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA. INÉRCIA DA PARTE. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DEVER DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 8.000,00 POR AUTOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007931-85.2022.8.05.0274, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.